Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-76.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004069-76.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.132.521-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEZEBEL PERINETTI DE SOUZA - CPF: 973.726.411-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
–
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.o, alínea b e c, e §3o, do Código Penal, em consonância com a Súmula no. 269, do STJ.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Ademir Batista de Souza
, no incurso do artigo 129, § 13° do Código Penal, com as implicações da Lei n°.11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa requer em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, bem como para o fim de excluir a indenização por danos morais em favor da ofendida ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 161352211).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 166538186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante fora condenado pelo incurso do artigo 129, §13 do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, uma vez que agrediu fisicamente sua companheira Jezebel Perinetti de Souza e quebrou seus pertences.

Pois bem. Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque confessadas e absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O recurso busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, tal como a exclusão da indenização por danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
, quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com efeito,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

“
Não é possível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis. Exegese dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, e do enunciado 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”.
(STJ - REsp: 1902294 SP 2020/0277930-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 11/02/2021).

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“(...) Logo, à vista da fundamentação expendida,
JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
ao réu
Ademir Batista de Souza
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §13, do Código Penal, aplicando-se o regime jurídico da Lei no 11.340/06, bem como para rejeitar a denúncia quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal.

Atenta ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

3.1.1. Do crime de lesão corporal em âmbito doméstico – art. 129, §13, do CP

O delito de lesão corporal violência doméstica, descrito no art. 129, §13, do Código Penal, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro anos).

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: o réu é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal cód. 1103-41.2014.811.0011, trânsito em julgado em 25/03/2016, oriunda desta Comarca;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: comuns à espécie;

g) Consequências
: comuns à espécie;

h) Comportamento da vítima
: não há elementos que indiquem que a vítima tenha contribuído de qualquer modo para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena,

há atenuante da confissão a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 0000615-47.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado em 04/12/2018. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

5. Regime inicial

Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP) e em observância ao que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal,
FIXO
o regime prisional de início
SEMIABERTO
por se mostrar o mais adequado a hipótese haja vista o
quantum
de pena fixado e a reincidência criminal do réu.”
(Id. 161352200).

No caso, além das circunstâncias judiciais terem sido desfavoráveis, diante dos maus antecedentes, restou reconhecido também à incidência da agravante do art. 61, I, CP (reincidência), em razão do processo executivo de pena em desfavor do réu, contendo condenação anterior com trânsito em julgado, sendo-lhe estabelecido o regime inicial semiaberto.

Quanto a este aspecto específico do regime de cumprimento de pena, tem-se que a sentença atende ao que preceitua o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal (
a contrario sensu
),
in verbis
:

“Art. 33.

(...)

§ 2o – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
” –
Destaquei
.

A respeito do tema, aplica-se o disposto na Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza:
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Logo, o regime foi corretamente fixado, posto que, o apelante é reincidente, e não comporta qualquer reparo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício segue essa orientação sumular, vejamos:

“[...]
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) (destaquei)

“[...]
Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula no. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese.
”
(N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destaquei)

Sendo assim, tem-se que não há possibilidade da aplicação de regime menos rígido que o semiaberto, nos casos de réu reincidente, em virtude de expressa disposição de lei e conforme amplamente sedimentado na jurisprudência pátria.

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, merece acolhimento apenas o pleito subsidiário. Isso porque o órgão ministerial requereu o aditamento da denúncia para a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 161352203).

Com efeito, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consta dos autos que o apelante exerce a profissão de pedreiro, recebendo uma quantia aproximada de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023